Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729249-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO MORAIS CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO ALFA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante e determinou que ele emendasse a inicial para adequar o pedido ao rito da ação de repactuação de dívidas. O agravante alega, em síntese, que: 1) é bombeiro militar do Distrito Federal, terceiro-sargento, e do seu salário bruto de R$ 12.324,12 são descontados R$ 8.349,13, restando-lhe apenas R$ 3.974,99, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça; 2) os documentos juntados (holerites, extratos bancários e comprovante de empréstimos) comprovam que as instituições financeiras agravadas subtraem mais de 67% do seu rendimento mensal, quando o limite legal é de 35%; 3) não há necessidade de emenda à inicial, pois o procedimento por ele utilizado é o da Lei 10.486/2002, e não o da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), não havendo necessidade de um plano de pagamento e demais documentos solicitados; Requer: “1) O deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau, com imediata limitação dos descontos sofridos pelo agravante, conforme narrado na exordial; 2) Seja reformada a decisão originária, de tal maneira a ensejar o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, com o fito de conceder a justiça gratuita e anular o pedido de emenda do Magistrado a quo, de modo que os agravados sejam compelidos a limitar os descontos realizados no contracheque e conta corrente do agravante, no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seu rendimento bruto, subtraído apenas os descontos obrigatórios, sob pena de multa, ao passo que o procedimento a ser seguido é da Lei no 10.486/2002, e não da Lei de Superendividamento, não havendo necessidade de apresentação de plano de pagamento.” Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à gratuidade de justiça requerida. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, consideradas as condições pessoais do autor/agravante e o grau de comprometimento de sua renda com empréstimos descontados em contracheque e em conta corrente, não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada. Todavia, em relação à limitação de descontos, embora a determinação de emenda à inicial sugira o indeferimento tácito do pedido, entendo que há necessidade de pronunciamento judicial expresso nesse sentido, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Cuida-se de pedido de limitação de descontos por instituição financeira em virtude de empréstimos consignados, os quais são descontados diretamente do contracheque e em conta corrente. 1.1. Sobreveio decisão que determinou a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido de limitação de descontos em conta corrente. 1.2. Houve manifestação expressa do Juízo quanto ao mérito do pedido, revelando evidente julgamento tácito de improcedência liminar. 2. Acreditando o magistrado estar diante de hipótese do art. 332 do CPC, deve proferir decisão definitiva acerca do tema, visto que a partir daí exsurge o direito da parte em interpor o recurso cabível. 3. A conduta do Juízo de origem em determinar a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido de limitação dos descontos em conta corrente, retira da parte o direito a manejar o recurso cabível, inclusive porque a decisão de emenda à inicial não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que permitiria a interposição de agravo de instrumento. 3. No julgamento do Tema 1.085, o STJ fixou a tese jurídica: ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 3.1. O pedido de limitação de desconto de parcela de empréstimo em conta corrente a priori atrai a aplicação da tese firmada em repetitivo. Contudo, subsiste controvérsia sobre a autorização do mutuário, bem como análise do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, controvérsias que deveriam ter sido enfrentadas em Juízo, bem como submetidas ao contraditório e instrução probatório. 4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Apelação conhecida. Error in procedendo reconhecido de ofício. Sentença extintiva e decisão de emenda à inicial anuladas. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.” (Acórdão 1753354, 07165074220228070005, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais e não atendimento à determinação de emenda à inicial. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais e a determinação de emenda à inicial, a fim de que o Juízo a quo possa se pronunciar sobre o pedido de limitação de descontos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator